Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800019-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONE NOGUEIRA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º, II, E §2-A, I, DO CPB. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTENTES SEUS REQUISITOS NECESSÁRIOS. ALEGAÇÃO INFUNDADA. APRESENTAÇÃO PELO MAGISTRADO COATOR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA O SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ESTANDO PESENTES TODOS OS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE BEM COMO DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DENUNCIA JÁ FOI DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO, TENDO OS AUTOS INICIADO SUA MARCHA PROCESSUAL, JÁ TENDO, INCLUSIVE, SIDO OFERECIDA DEFESA PRÉVIA POR UM DOS DENUNCIADOS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Leone Nogueira Nunes
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu.

Consta da impetração que
o paciente encontra-se preso desde 19/12/2022, em virtude de prisão preventiva, por ter o mesmo, praticado, em tese, a conduta delitiva presente no art. 157, §2º, II, e §2-A, I, do CPB.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que inexistem os requisitos necessários da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação legal para manter o decreto cautelar e excesso de prazo tanto da prisão preventiva decretada, quanto do próprio oferecimento da denúncia, sendo que o paciente é réu primário, com residência fixa, razão pela qual postula a concessão da presente ordem para que seja expedido o competente alvará se soltura, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, podendo o mesmo responder ao processo em liberdade.

Requer também a devida intimação da parte impetrante, sobre a data designada para julgamento do feito, já que possui intenção de realizar sustentação oral.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar requerida foi

indeferida ainda em sede de plantão judicial, pela Desa. Plantonista, Rosi Maria Gomes Farias, conforme ID 12289816
.

Procedida a distribuição normal do processo à Desa. Kédima Pacífico Lyra, esta averiguou prevenção nos autos, encaminhando o feito à redistribuição à minha relatoria (ID 12425246).

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 12509768.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se inicialmente pelo não conhecimento do presente writ, por entender ser supressão de instância a matéria aqui tratada. No mérito, opina pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, quanto a preliminar levantada pela Douta Procuradoria de Justiça, junto ao Parecer Ministerial de ID 12592215, em relação ao não conhecimento do presente mandamus, por entender ser supressão de instância a matéria aqui tratada, entendo de forma diversa, pois foi procedido, junto ao juízo a quo, pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, na audiência de custódia, conforme pode-se notar à ID 12289248, tendo o juízo coator indeferido tal pedido naquela ocasião, não configurando, então, à análise das teses trazidas neste writ qualquer supressão de instância que seja,
razão pela qual rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito da presente ação constitucional.

Aduz o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por alegada inexistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, assim como a devida fundamentação legal para manter o decreto cautelar e excesso de prazo tanto da prisão preventiva decretada, quanto do próprio oferecimento da denúncia, sendo que o paciente é réu primário, com residência fixa, razão pela qual postula a concessão da presente ordem para que seja expedido o competente alvará se soltura, ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, podendo o mesmo responder ao processo em liberdade.

No que se refere a alegada inexistência, tanto dos requisitos legais, quanto de fundamentos necessários para se decretar a prisão preventiva do paciente
, vejo que esta tese não merece prosperar, já que como se pôde observar nos autos, a decisão cautelar decretada pela autoridade coatora encontra-se perfeita, tendo sido demonstrado não só os requisitos para a decretação da prisão preventiva, mas também seus fundamentos legais, como necessários a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo assim qualquer mácula no referido decreto que possa dar margem a uma pretensa ilegalidade do
decisum
, conforme se percebe das decisões
,
cujos trechos

abaixo transcrevo.

Decisão de ID 12289247
:

“Por sua vez, em seu interrogatório o acusado diz que o outro indivíduo, de nome
Leandro, o qual conhece desde criança, lhe chamou para pegar um "negócio" na rua, e quando
avistou um rapaz na rua usando o celular, pediu que parasse para perguntar as horas, ocasião
em que Leandro desceu, mexeu na cintura, foi em direção à vítima, anunciou o assalto, pegou o
celular e saiu correndo. Diz ainda que se assustou e ficou parado olhando a situação,
oportunidade em que a vítima lhe segurou pelo pescoço e os dois caíram no chão.

Afirma que não sabia que Leandro iria cometer esse crime.

Pelo que se pode observar, o acusado foi preso logo após o cometimento do crime,
e em que pese o coautor, de prenome Leandro, segundo o próprio flagranteado, ter empreendido fuga com o fruto do delito (celular da vítima), apesar da sua primariedade, e sem adentrar no mérito, há fundadas razões para manter, neste momento, a segregação cautelar do acusado.
Ademais, ressalto que, inclusive, o Delegado de Polícia já concluiu o inquérito e indiciou o acusado.

Assim, como dito acima, entendo pelo preenchimento dos requisitos legais.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLA
GRANTE e CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DO FLAGRANTEADO LEONE
NOGUEIRA NUNES, devendo permanecer no cárcere até nova decisão.”

Decisão de ID 12289248
:

“A Defesa: Em razão do flagranteado ter menos de 21
anos, sem antecedentes e possuir residência fiz, que não existe comprovação real de participação do crime,
tendo sido agarrado pela própria vítima, demonstrando
que o acusado não estaria armado, razão pela qual,
poderia responder em liberdade. O Ministério Público:
em relação a custódia nenhum vício. O Ministério
Público é contrário à revogação, tendo em vista os fatos
e a gravidade da acusação o que demonstra a
necessidade de uma medida cautelar mais gravosa para
se averiguar melhor os fatos. Decisão: Como dito na
decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, o acusado e mais outro indivíduo que ainda
se encontra foragido, usando de uma arma de fogo,
teriam abordado um menor para tomar-lhe o celular.
Verifica-se que o crime é grave, contra vítima menor e
em concurso. Assim, mesmo entendendo que o acusado
tem pouca idade e residência, entendo da necessidade
de acautelar a integridade da vítima e o próprio meio
social, já que, com o suposto comparsa solto, em época
de festas de final de ano, encontrará o mesmo ambiente
propício ao cometimento de novos crimes. Em razão
desses fatos, indefiro a revogação.”

Portanto, vejo que as decisões acima transcritas possuem a fundamentação necessária para ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, inclusive, até porque previsto em lei.

Nesse diapasão, vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2.
A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada
- "cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa" -, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf. 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 21/3/2022.)

E,
ainda, deste e. Tribunal
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO
QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISÕES FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A PRISÃO REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, PORTADOR DE AUTISMO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO MENOR. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação do
decisum
preventivo, da decisão que mantém a custódia cautelar, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, como fundamentado nas decisões ora hostilizadas, o
periculum libertatis
está comprovado, à medida que se faz necessária garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

(...);

3. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, uma vez que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a proteção da vítima;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(11748507, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-11)

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

No que tange ao aduzido excesso de prazo na custódia cautelar do paciente
, entendo que a argumentação trazida à baila encontra-se desprovida de razão, posto que apesar de estar
preso preventivamente desde 19/12/2022
,
a denúncia acusatória já foi oferecida e recebida pelo juízo a quo na data de 19/01/2023
, conforme consulta procedida por meu gabinete junto aos autos principais (Processo nº 0801509-34.2022.8.14.0021), estando o processo caminhando para seu desfecho, já tendo sido iniciado a apresentação das defesas prévias de todos os acusados na referida ação.

O Código de Processo Penal não prevê prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar. No caso em análise, apesar da prisão do acusado durar
aproximadamente três meses
, a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, pois o processo não está parado, conforme se depreende, tanto das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora como daquelas verificadas em diligência procedida por meu gabinete, onde reafirmo que a Denúncia acusatória já foi devidamente oferecida e recebida pelo juízo a quo, tendo um dos denunciados já apresentado sua defesa prévia.

Assim, é importante frisar que o processo não se encontra paralisado, vindo a tramitar de modo regular, dentro das possibilidades do Juízo bem como ser mais de um réu no polo passivo da ação, demandando, dessa forma, um elastecer maior de todos os prazos processuais.

Sobre o tema, esta corte possui inúmeros precedentes no sentido de que inexiste excesso de prazo quando o feito tramite regularmente, confira-se:

“Nº DO ACORDÃO: 77871 - Nº DO PROCESSO: 200930032012 - RAMO: PENAL RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - COMARCA: AURORA DO PARÁ, PUBLICAÇÃO: Data:21/05/2009 Cad.2 Pág.3 RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR ART. 157, § 2º, INCISOS I e II c/c ART. 29 DO CÓDIGO PENAL e ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. EXCESSO DE PRAZO - Não evidenciado o excesso na instrução processual Prazos legais argüidos não se mostram absolutos em observância do princípio da razoabilidade
. 2. Ordem Denegada nos termos da fundamentação constante do voto.” Grifei e destaquei

“Nº DO ACORDÃO: 77743 - Nº DO PROCESSO: 200930005746 - RAMO: PENAL - RECURSO/AÇÃO: HABEAS CORPUS - ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS -COMARCA: CASTANHAL, PUBLICAÇÃO: Data:19/05/2009 Cad.2 Pág.3 RELATOR: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ARTIGO 121, §2º, III E IV, ARTIGO 211 C/C ARTIGO 29, ARTIGO 61, II, ALÍNEAS C, D E E, ARTIGO 62 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CAUTELAR EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Necessidade da custódia cautelar devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o processo está transcorrendo regularmente
. 3. Eventual demora para conclusão da persecução penal justifica-se pela complexidade do feito, com necessidade de expedição de cartas precatórias, pluralidade de réus e causídicos que impetraram sucessivos pedidos de liberdade provisória. 4. Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de per si revogar o decreto cautelar. 5. Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.” Grifei e destaquei

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que, a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo da razoabilidade e, também, da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Ante o exposto, conheço do presente mandamus, no entanto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/04/2023